Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719178-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, denota-se que o agravante requesta tutela de urgência recursal, de modo que ente agravado “se abstenha de vir a demolir a casa do Agravante, até o julgamento do mérito definitivo da presente ação.” Delineia tese no sentido de, pelo menos, postergar a ordem de demolição recebida, sobretudo durante este tempo pandêmico, no qual o cumprimento da determinação administrativa agrava ainda mais o risco de contaminação dos moradores do imóvel em questão. Contudo, a partir da valoração das provas acostadas aos autos de origem, depreende-se que a Intimação Demolitória no D12319-OEU (ID 94826021 dos autos de origem) aponta apenas um compartimento da obra em desacordo com a legislação de regência, equivalente a 20,00m2, donde deflui-se, prima facie, que a ordem de demolição combatida não abarca todo o imóvel, como se faz entender nas razões recursais. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o e 1.017, § 3o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, ESCLAREÇA E COMPROVE QUAL ÁREA E QUAL PARTE ESPECÍFICA DO IMÓVEL SERÁ POTENCIALMENTE ATINGIDA PELA ALUDIDA ORDEM DE DEMOLIÇÃO, para que se possa ser aferido, com mais elementos e verossimilhança, o alegado risco atrelado à pandemia da Covid-19. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator